Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-95.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001467-95.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), OVAIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 458.953.331-68 (APELADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Execução Fiscal no 1001467-95.2020.8.11.0007 ajuizada em desfavor de
OVAIR DIAS DOS SANTOS,
ante liquidação do saldo devedor, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguiu a ação com resolução do mérito.

Requer em suas razões quanto a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente
recurso
visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que extinguiu os autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,
pelo adimplemento da obrigação administrativamente, entretanto, deixou de fixar honorários na via judicial.

Passo a análise da insurgência recursal que se restringe em saber se é devida ou não a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Da análise dos autos, tem-se que o Município de Alta Floresta ajuizou a presente ação de execução fiscal no dia 26/03/2020 em face de OVAIR DIAS DOS SANTOS
visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA no 420/2020, cujo valor alcançava a importância de R$ 2.076,75 (dois mil e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), quando do ajuizamento da demanda, tendo sido recebida pelo Juízo
a quo
em 26/03/2020 e determinada a citação do executado via carta com aviso de recebimento.

O município apelante no dia 27/08/2020 requerendo a suspensão do feito por 8 (oito) meses, tendo em vista o parcelamento do débito, id. 119124025, que fora firmado em 27/08/2020.

Em 01/10/2021, o apelante requer a extinção da execução fiscal em razão de quitação integral do débito relativo a CDA em comento.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a extinção da
execução

fiscal
se deu em razão da quitação integral da dívida na via administrativa em sede de acordo de
parcelamento
firmado entre o executado e o exequente (id. 119124025).

Assim, nota-se que os
honorários
já foram cobrados na via administrativa pela Municipalidade, na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor global da negociação efetivada em sede extrajudicial, tendo sido, inclusive, quitados por parte do recorrido.

À vista do quanto constatado, tem-se que a fixação de condenação em nova verba
honorária
configuraria “
bis in idem
”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela configuração de
bis in idem
ao contribuinte, como demonstra o
julgamento
do REsp 1143320/RS (Tema no 400), submetido à sistemática dos
recursos
repetitivos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69.
1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento

fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007).

(...)

4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária.

5. In casu, cuida-se de embargos à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, em que o embargante procedeu à desistência da ação para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal (Lei 10.684/2003), razão pela qual não merece reforma o acórdão regional que afastou a condenação em honorários advocatícios, por considera-los "englobados no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1025/69, o qual substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ. REsp 1143320/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)”

Em sentido análogo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO CARACTERIZADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NA CONTA ADMINISTRATIVA DO PARCELAMENTO. DUPLICIDADE INACEITÁVEL.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. O acórdão embargado foi omisso quanto ao documento de fl. 926 (e-STJ), segundo o qual foi incluído no REFIS/RJ, a título de honorários, 3% do valor consolidado da dívida atribuída à embargante, o que totaliza R$ 1.639.952,90 (um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais, e noventa centavos).

2. Em caso de renúncia do autor ao direito sobre o qual se funda a ação, ainda que em virtude de sua adesão a programa instituído por lei para fins de parcelamento ou pagamento à vista de créditos tributários, a regra é de que são devidos os honorários sucumbenciais.

3. Deve ser afastada a condenação em honorários, todavia, quando a verba ou encargo de igual natureza já foi incluída no cálculo administrativo do débito, sob pena de inaceitável bis in idem.

Precedente da Segunda Turma.

4. Portanto, a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem.

5. No caso, foi incluído na conta administrativa do parcelamento, a título de honorários advocatícios, 3% do valor consolidado da dívida, o que representa importe significativo superior a R$ 1,6 milhão de reais.

6. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para excluir a condenação em honorários advocatícios.

(STJ. EDcl no AgRg no REsp n. 1.011.237/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 16/5/2013)”

Assim, havendo o pagamento administrativo dos
honorários
advocatícios, o arbitramento de novos
honorários
em sede judicial sem que, inclusive, houvesse a citação da parte contrária culminaria em ônus indevido ao contribuinte.

É o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU -
EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELA QUITAÇÃO
– EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II DO CPC RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.

Não se tratando de homologação de acordo, mas sim de baixa ante a satisfação da obrigação pela quitação do débito, a extinção do executivo fiscal deve ocorrer com fundamento no art. 924, II do CPC, o que implica na retificação em parte da sentença objurgada.

(N.U 0005153-98.2009.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.

(N.U 1001930-08.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)”

“EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – INADIMISSIBILIDADE – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM - CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, conclui-se que foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento administrativo.

Recurso desprovido.

(N.U 0005784-34.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)”

Logo, não há que se cogitar de pretensa reforma da sentença para se promova a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios na presente hipótese
, como também não há como aplicar honorários a parte adversa por não ter havido a angularização processual.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao
recurso
, ratificando a sentença objurgada em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022